Tribunal: TJMT
Processo: 1034316-41.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034316-41.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 09.226.818/0001-00 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 097.377.312-04 (RECORRIDO), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado no

1034316-41.2020.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Bradescard Elo Participações S/A

Recorrida(s):

João Batista dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de abril de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO JUNTADAS PELO BANCO QUE COMPROVAM AS COMPRAS, PARCELAMENTOS E OS PAGAMENTOS EFETUADOS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. 2 RECURSO PROVIDO.

Se a instituição financeira digitaliza com a defesa as faturas do cartão de crédito, nas quais constam as compras realizadas em diversos estabelecimentos, bem como vários pagamentos realizados, a meu ver, restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a origem da obrigação.

Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, reconhecendo a falha na prestação do serviço da Ré, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 192,92 (cento e noventa e dois reais e noventa e dois centavos), inscrito em 23/04/2019, bem como a nulidade de qualquer cobrança com o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). DETERMINAR que a ré exclua o nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do transito em julgado, sob pena de multa fixa que OPINO arbitrar em R$ 2.000,00. DETERMINAR à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, mediante SERASA JUD, caso a ré não o faça. No que concerne aos danos morais, OPINO por reconhecê-los na modalidade in re ipsa e por condenar a Ré à ressarci-los no valor justo e razoável de R$ 6.000,00 (seis mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (23/04/2019 – id. 30406691) e a correção monetária, a partir desta data. Quanto ao de reconhecimento de litigância de má-fé, OPINO por indeferi-los, eis que manifestamente improcedentes. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.”

O Recorrido alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, pela Reclamada por débito,
no valor de R$192,92, disponível em 23.04.2019
, tendo em vista que não possui qualquer débito com o Reclamado.

A instituição bancária, ora recorrente, sustenta a existência de relação jurídica entre as partes, e que o débito que ensejou a negativação é relativo a utilização do cartão de crédito contratado pelo consumidor.

Observo dos autos que a Recorrente colacionou, juntamente com a defesa, cópias da fatura do cartão de crédito inadimplida que originou o débito questionado. Conforme abaixo denota-se:

Se a instituição financeira digitaliza, em sua defesa, as faturas do cartão de crédito,
nas quais constam as compras realizadas, além de parcelamentos, bem como vários pagamentos efetuados
,
a meu ver, restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a origem da obrigação.

Desta forma, por se tratar de débitos devidos, as inscrições foram realizadas de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento
e
julgo improcedente a pretensão inicial,
com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2021